Tribunal: TJBA
Processo: 8003387-29.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003387-29.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA BARRETO PITON

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a adequar o vencimento básico de professora aposentada ao piso salarial nacional do magistério, com o pagamento das diferenças retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito; e (ii) se a servidora pública aposentada, com direito à paridade, faz jus à equiparação de seu vencimento básico ao piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido na Lei nº 11.738/2008.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reajuste de proventos de aposentadoria para adequação ao piso salarial do magistério configura relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a suposta lesão. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, atingindo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A servidora aposentada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, o que inclui os reajustes do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei e firmou o entendimento de que o piso corresponde ao vencimento básico da carreira, não à remuneração global.

6. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não integra o vencimento básico para fins de cálculo do piso nacional.

7. Argumentos relacionados à violação do pacto federativo, da separação dos poderes e a limitações orçamentárias não justificam o descumprimento de direito subjetivo do servidor, conforme jurisprudência consolidada.

8. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício para se adequarem aos Temas 810 do STF e 905 do STJ e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, com ajuste de ofício nos consectários legais e majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de adequação dos proventos de aposentadoria ao piso nacional do magistério constitui relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal das parcelas, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. O servidor público aposentado com direito à paridade faz jus à implementação do piso salarial nacional do magistério, que deve incidir sobre o vencimento básico, conforme definido pelo STF na ADI 4.167."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8003387-29.2021.8.05.0229, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrida
VERA LUCIA BARRETO PITON
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.